Tribunal: STF
Processo: RE 85927
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PREFERENCIA DE CANDIDATOS APROVADOS,
INDEPENDENTEMENTE DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, TENDO EM VISTA DECISÃO
JUDICIAL E LEI QUE DETERMINOU SEU CUMPRIMENTO. FISCAL DE RENDAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
LEI 9 739/67. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO PRESQUESTIONADA. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.